Tribunal: STM
Processo: 7000658-38.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou denúncia contra soldado por suposta prática de crime de deserção (CPM, art. 187). A decisão recorrida invocou razões de política criminal e o princípio da intervenção mínima para não receber a inicial acusatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para o recebimento da denúncia, com base na presença de justa causa e de elementos mínimos de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo com clareza a ausência injustificada do acusado por mais de oito dias, o que configura, em tese, o crime de deserção. 4. A instrução da peça acusatória está acompanhada dos documentos exigidos pelo art. 454 do CPPM, incluindo o Termo de Deserção, diligências no endereço do militar, Ata de Inspeção de Saúde e ato de reinclusão, comprovando a materialidade e indícios mínimos de autoria. 5. A decisão recorrida antecipou juízo de mérito ao invocar política criminal e provável concessão de indulto, o que não é compatível com a fase de admissibilidade da ação penal, limitada à verificação da justa causa, conforme art. 395, III, do CPP, aplicado supletivamente à Justiça Militar (art. 3º, “a”, do CPPM). 6. A jurisprudência do STM afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a hierarquia e disciplina militares, inclusive nos casos de deserção. 7. A apresentação espontânea do acusado após a consumação do crime não impede o recebimento da denúncia, mas apenas autoriza a diminuição da pena, nos termos do art. 189, I, do CPM. 8. A reinclusão do acusado e a inspeção de saúde validamente realizadas autorizam a persecução penal, sendo irrelevante o posterior licenciamento para a continuidade do feito, conforme a Súmula 12 do STM. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão que rejeitou a denúncia para recebê-la e determinar o regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “1. É admissível a denúncia por crime de deserção quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, mesmo que haja apresentação espontânea após o prazo legal. 2. O juízo de admissibilidade da denúncia não comporta valoração antecipada de mérito, devendo observar os limites do art. 395 do CPP, aplicado supletivamente à Justiça Militar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, arts. 75, 123, 187, 189, I; CPPM, arts. 3º, “a”, 30, 77, 454; CPP, art. 395, III. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000335-67.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 13.02.2025, publ. 11.03.2025; Súmula 12 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000658-38.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO PERA DANIELATO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000658-38.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO PERA DANIELATO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME
DE
DESERÇÃO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou denúncia contra
soldado por suposta prática de crime de deserção (CPM, art. 187). A decisão
recorrida invocou razões de política criminal e o princípio da intervenção
mínima para não receber a inicial acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos
legais e constitucionais para o recebimento da denúncia, com base na presença
de justa causa e de elementos mínimos de autoria e materialidade para o
prosseguimento da ação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo com
clareza a ausência injustificada do acusado por mais de oito dias, o que
configura, em tese, o crime de deserção.
4. A instrução da peça acusatória está acompanhada dos documentos exigidos
pelo art. 454 do CPPM, incluindo o Termo de Deserção, diligências no endereço
do militar, Ata de Inspeção de Saúde e ato de reinclusão, comprovando a
materialidade e indícios mínimos de autoria.
5. A decisão recorrida antecipou juízo de mérito ao invocar política criminal e
provável concessão de indulto, o que não é compatível com a fase de
admissibilidade da ação penal, limitada à verificação da justa causa, conforme
art. 395, III, do CPP, aplicado supletivamente à Justiça Militar (art. 3º, “a”, do
CPPM).
6. A jurisprudência do STM afasta a aplicação do princípio da insignificância
aos crimes contra a hierarquia e disciplina militares, inclusive nos casos de
deserção.
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A apresentação espontânea do acusado após a consumação do crime não
impede o recebimento da denúncia, mas apenas autoriza a diminuição da pena,
nos termos do art. 189, I, do CPM.
8. A reinclusão do acusado e a inspeção de saúde validamente realizadas
autorizam a persecução penal, sendo irrelevante o posterior licenciamento para
a continuidade do feito, conforme a Súmula 12 do STM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão que rejeitou a denúncia
para recebê-la e determinar o regular prosseguimento da ação penal.
Tese de julgamento: “1. É admissível a denúncia por crime de deserção quando
presentes prova da materialidade e indícios de autoria, mesmo que haja
apresentação espontânea após o prazo legal. 2. O juízo de admissibilidade da
denúncia não comporta valoração antecipada de mérito, devendo observar os
limites do art. 395 do CPP, aplicado supletivamente à Justiça Militar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, arts. 75, 123, 187,
189, I; CPPM, arts. 3º, “a”, 30, 77, 454; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000335-67.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 13.02.2025,
publ. 11.03.2025; Súmula 12 do STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida e receber a Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar, determinando a baixa dos autos ao Juízo "a quo", para que
promova o regular processamento do feito.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (Processo nº 7000125-19.2025.7.02.0002 – IPD, evento 60), contra a decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
22/7/2025, que rejeitou a denúncia formulada contra o Sd EV JOÃO PEDRO PERA
DANIELATO pela prática do delito do art. 187 do Código Penal Militar – CPM (IPD, evento
53).
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, o soldado em questão passou a faltar ao expediente
de sua unidade militar, Colégio Militar de São Paulo, sem a necessária autorização, em
28/4/2025, vindo a completar, em 7/5/2025, o prazo previsto em lei para a configuração, em
tese, do delito de deserção (IPD, eventos 1 e 43).
Como consequência, foi desligado do serviço ativo, a contar de 7/5/2025 (IPD,
evento 9, doc. 2).
Em 30/4/2025 e em 6/5/2025, militares da Organização Militar realizaram
diligências na residência do Acusado, com o objetivo de evitar a consumação do crime. Na
ocasião, foram recebidos pela avó do militar, a qual informou que o neto não se encontrava,
pois viajava com a família em um cruzeiro para a Itália e para a Espanha, com previsão de
retorno para 15/5/2025 (IPD, evento 1, doc. 2).
Em 19/5/2025, o desertor apresentou-se voluntariamente à unidade (ou seja,
transcorridos doze dias após a alegada consumação do crime de deserção), ocasião em que foi
recolhido ao xadrez do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Ao ser-lhe franqueada a palavra,
optou por nada declarar, tendo sido cientificado de seus direitos constitucionais e submetido a
exame de higidez (IPD, evento 9).
Em manifestação de 20/05/2025, o MPM, considerando a desnecessidade da
manutenção da custódia cautelar, requereu a concessão de liberdade provisória, com a
correspondente expedição de alvará de soltura (IPD, evento 17).
Por decisão proferida na mesma data, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM acolheu o pleito com fundamento no art. 5º, inciso LXVI, da
Constituição, no art. 257 do CPPM e no art. 321 do Código de Processo Penal comum (CPP),
aplicado em combinação com o art. 3º, alínea a, do CPPM (IPD, evento 19).
Ainda no mesmo dia, a decisão com força de alvará de soltura foi devidamente
cumprida, tendo a autoridade militar juntado aos autos a certidão de seu cumprimento e o
exame de higidez em que o acusado foi considerado apto para ser posto em liberdade (IPD,
evento 26).
Foram juntados aos autos também o alvará de soltura expedido e a certidão de
seu cumprimento, ambos junto ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (IPD, eventos
24 e 28).
Em 21/5/2025, foi juntada aos autos a Ata de Inspeção de Saúde, na qual consta
que o militar foi considerado apto para o serviço militar (IPD, evento 29, doc. 2).
Posteriormente, após requerimento do Ministério Público de 21/5/2025, foi
juntada aos autos, em 4/6/2025, a cópia do ato de reinclusão do desertor, constando a data da
reinclusão a partir de 19/5/2025 (IPD, eventos 32 e 40).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em 16/6/2025,
consignando que os documentos que acompanhavam os autos correspondiam àqueles
previstos no art. 454 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), estando, portanto,
configurado o delito e preenchidas as condições de procedibilidade. Concluiu, em sua peça
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaugural, que o denunciado, de modo livre e consciente, ao afastar-se da unidade onde
servia, sem licença, por prazo superior a oito dias, incorreu na prática da conduta descrita
como crime de deserção, tipificado no art. 187 do CPM. (IPD, evento 43).
O Juízo requisitou à autoridade delegada informações acerca de eventual
afastamento do militar, seja por férias ou por outra razão, durante o período de consumação
do delito. (IPD, evento 48).
Em resposta, o Comando informou que o soldado não se encontrava afastado
por férias ou por outros motivos. (IPD, evento 51).
Por decisão, datada de 22/7/2025, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM rejeitou a
denúncia oferecida pelo MPM na Instrução Provisória de Deserção em comento (IPD, evento
53).
A intimação eletrônica da Defensoria Pública da União (DPU) foi confirmada
em 24/7/2025. Na mesma data, a DPU manifestou ciência da decisão, renunciando ao prazo
recursal (IPD, eventos 57 e 58).
O MPM teve sua intimação eletrônica confirmada em 25/7/2025, data em que,
inconformado com a referida decisão, tempestivamente interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito (IPD, eventos 59 e 60).
O recurso foi recebido em 1º/8/2025 por decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM (IPD, evento 65).
Em 5/8/2025, o acusado foi intimado da denúncia, da decisão que a rejeitou e
do recurso interposto pelo Parquet Militar, ocasião em que manifestou não saber se iria
constituir advogado para patrocinar sua defesa. Entretanto, no dia seguinte, por meio de sua
genitora, manifestou o seu interesse em que a apresentação das contrarrazões recursais de sua
defesa fosse feita pela DPU (IPD, evento 70).
O MPM, intimado (IPD, evento 68), apresentou suas razões recursais (IPD,
evento 74).
Sustentou que os autos contêm elementos suficientes para o recebimento da
denúncia e a instauração da ação penal contra o desertor. Ressaltou que o Acusado, de forma
livre e consciente, ausentou-se da unidade, sem licença, por período superior a oito dias,
conduta tipificada no art. 187 do CPM.
Destacou, ainda, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 189, I, segunda parte, do CPM, em razão de sua apresentação voluntária entre o nono
e o sexagésimo dia da consumação.
Concluiu haver prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art.
30 do CPPM, pugnando pelo provimento do recurso para o recebimento da denúncia quanto
ao delito previsto no art. 187 do CPM.
A DPU, intimada (IPD, evento 75), apresentou as contrarrazões recursais (IPD,
evento 77).
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pugnou que a denúncia não atende aos requisitos legais do CPPM, diante da
ausência de justa causa e da inexistência de suporte probatório mínimo para a instauração da
ação penal. Destacou a falta de concatenação lógica dos fatos narrados, bem como a presença
de contradições e omissões relevantes, o que justificou a rejeição da peça acusatória.
Assim, requereu o total improvimento do recurso em sentido estrito interposto
pelo MPM, a fim de que seja mantida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em decisão de 8/9/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a esta Corte (IPD, evento
79).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a
fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, com o consequente recebimento da denúncia (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que rejeitou a denúncia
em desfavor do Sd EV JOÃO PEDRO PERA DANIELATO pelo cometimento do crime
tipificado no art. 187 do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante os argumentos trazidos pela Defesa, o pleito apresentado
pelo Parquet das Armas merece ser acolhido, como passo a expor.
De início, verifica-se que a peça acusatória preenche os requisitos legais do art.
77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia descreveu os fatos com clareza
– a ausência injustificada do soldado, por prazo superior a oito dias – e indicou a tipificação
no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), permitindo ao Acusado compreender
perfeitamente a acusação e exercer sua defesa.
Eventuais omissões relativas a circunstâncias posteriores ao crime, como a
apresentação voluntária do Acusado no 12º dia, não tornam a denúncia inepta. Os fatos foram
devidamente narrados, sendo que a classificação jurídica feita pelo Ministério Público não
vincula o Juízo, cabendo ao órgão julgador reconhecer eventuais atenuantes ou minorantes no
momento adequado, nos termos do princípio iura novit curia e das regras de aplicação da
pena (CPM, art. 75).
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, ademais, que os autos vieram instruídos com os documentos
exigidos – Termo de Deserção, diligências no endereço do militar, entre outros –,
satisfazendo a condição específica de procedibilidade para a persecutio criminis.
Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a decisão
recorrida, ao invocar razões de política criminal e o princípio da intervenção mínima para
rejeitar a denúncia, “ultrapassou os limites do juízo de admissibilidade”, que se cinge a
verificar a materialidade do crime e os indícios mínimos de autoria (CPPM, art. 30).
Em suma, a denúncia atende ao art. 77 do CPPM e ao art. 41 do CPP comum,
descrevendo fatos típicos em tese e indicando o acusado, de modo suficiente para a
deflagração da ação penal militar.
Os autos revelam, ademais, sólida justa causa para o prosseguimento da ação
penal. Consta do Termo de Deserção – lavrado e publicado em boletim conforme art. 454 do
CPPM – que, transcorrido o prazo legal de mais de oito dias de ausencia do militar de sua
unidade (Colégio Militar de São Paulo) sem autorização, consumou-se em tese o delito de
deserção.
O Comando da Organização Militar informou não haver qualquer afastamento
regular (férias, licença etc.) no período, e foram realizadas diligências no endereço do
soldado, confirmando-se sua ausência injustificada. Há, ainda, Ata de Inspeção de Saúde,
declarando-o apto para o serviço militar, e ato de reinclusão, com efeitos a partir de
19/5/2025.
Tais documentos comprovam a materialidade do crime (a ausência prolongada)
e apontam com segurança a autoria ao próprio soldado, único beneficiário de sua falta ao
serviço. Ou seja, há nos autos elementos concretos mínimos – Termo de Deserção,
informações da unidade, diligências, Ata de Inspeção de Saúde e ato de reinclusão – que
satisfazem as exigências do art. 30 do CPPM (prova do fato e indícios de autoria).
Logo, não procede a alegação defensiva de “meros indícios” ou de ausência de
comprovação da materialidade. A PGJM, nesse ponto, é expressa ao refutar a equiparação –
feita pela defesa – entre “justa causa” e prova plena: para o recebimento da denúncia, basta
lastro mínimo consistente, exatamente o que se extrai dos documentos oficiais constantes da
IPD.
Lado outro, os apontamentos da Defesa acerca de pretensas “contradições,
omissões relevantes ou pontos obscuros” ou ainda de ausência de “concatenação lógica” não
se sustentam.
A narrativa acusatória possui encadeamento claro e lógico: o soldado ausentou-
se em 28/4/2025 sem licença, permaneceu ausente pelos oito dias seguintes até 7/5/2025
(data da consumação em tese), foi declarado desertor e excluído do serviço ativo a partir
dessa data; posteriormente apresentou-se espontaneamente em 19/5/2025, sendo reincluído
para fins de procedimento. Estes fatos, devidamente corroborados pelos documentos oficiais,
conferem plena inteligibilidade à imputação.
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observe-se, ainda, que a própria Magistrada reconheceu a subsunção típica (“o
crime de deserção se consumou, em tese, no dia 7/5/2025”) e apenas invocou razões de
política criminal para rejeitar a inicial – exatamente a antecipação de mérito que a PGJM
aponta como incompatível com a fase de admissibilidade. Não há incongruência capaz de
prejudicar a defesa. Pelo contrário, a defesa teve ciência clara dos fatos imputados, o que
afasta qualquer alegação de inépcia.
Cumpre salientar, ainda, que a análise de justa causa na fase de recebimento da
exordial acusatória é marcada pelo princípio do in dubio pro societate. Nesta etapa
preliminar, havendo indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, deve ser
autorizada a instauração do processo, relegando-se o exame aprofundado de mérito para a
fase instrutória.
A alegação defensiva de equívoco quanto à incidência do in dubio pro
societate ao caso confunde o grau de exigência probatória para o recebimento da peça
inaugural com aquele exigido para a sentença condenatória. Nesta fase, não se exige prova
plena nem certeza absoluta, mas apenas lastro probatório mínimo e idôneo – presente no
caso.
Desse modo, mesmo que a Defesa alegue, por hipótese, alguma insuficiência
probatória, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da sociedade, procedendo-se à
ampla instrução criminal, e não obstando de plano o curso da ação penal.
Diante do exposto, entendo preenchidos todos os pressupostos processuais e
condições da ação penal militar, mormente a legitimidade do MPM e a condição de
procedibilidade específica para o crime de deserção (status de militar do agente no momento
da denúncia). Igualmente resta demonstrada a justa causa, na forma do art. 395, III, do CPP
(aplicável supletivamente à Justiça Militar via art. 3º, “a”, do CPPM).
Assim, não prospera a fundamentação do Juízo a quo de ausência de justa causa
ou de defeito formal na peça acusatória. Também não procede a afirmação defensiva de que o
mero início de ação penal afrontaria a presunção de inocência: receber a denúncia não
equivale a juízo de culpabilidade, mas a permitir a instrução, assegurando contraditório e
ampla defesa.
Nesse sentido, a PGJM enfatiza que o controle judicial de admissibilidade
“deve respeitar os limites legais, abstendo-se de antecipar indevidamente o julgamento de
mérito”.
A deserção – definida no art. 187 do CPM – consiste em ausentar-se o militar,
sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito
dias. Trata-se de crime militar propriamente dito, que ofende primariamente o serviço e o
dever militar, valores esses tutelados exclusivamente pela legislação castrense.
Nesse sentido, o objeto jurídico protegido pelo tipo penal de deserção é a
regularidade da prestação do serviço militar e o dever militar, traduzidos no
comprometimento e na vinculação do agente aos valores ético e funcionais da caserna.
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabe-se que as Forças Armadas precisam manter o efetivo previsto em lei. Isso
se frustra quando se admite que o militar, por vontade própria, afaste-se da corporação em
desacordo com a norma.
A PGJM, coerentemente, recorda que o crime de deserção possui rito próprio e
especial (CPPM, arts. 451 e seguintes), a Instrução Provisória de Deserção, cuja lógica de
celeridade e segurança jurídica evidencia a relevância do bem jurídico tutelado e a necessária
resposta penal quando superado o marco legal de oito dias.
Destarte, a deserção representa grave violação dos deveres militares e atenta
contra a disponibilidade permanente do efetivo das Forças Armadas, indispensável ao
cumprimento de sua missão constitucional (CF, art. 142).
Nessa esteira, a jurisprudência do STM firmou-se no sentido de não admitir a
aplicação do princípio da insignificância aos crimes que protegem a hierarquia e a disciplina
militares, notadamente a deserção. Isso porque, por definição legal, a ausência injustificada
por mais de oito dias já configura um perigo abstrato intolerável à regularidade do serviço,
independentemente de dano concreto imediato.
Nesse conspecto, não há falar em falta de utilidade do processo ou mesmo
ausência de prejuízo à unidade pelo simples remanejamento de efetivo. Com efeito, o
legislador definiu, como marco de intolerabilidade, o prazo de oito dias. Superado esse lapso,
a ofensa presume-se pela quebra deliberada do dever de presença.
Cabe destacar, de outro lado, que a persecução penal da deserção, sobretudo no
âmbito da Justiça Militar da União, possui importante função preventiva e pedagógica,
principalmente entre os militares incorporados em serviço obrigatório.
Assim, dizer que se trata de caso para apenas aplicar transgressão disciplinar
ignora a complementaridade das esferas: a partir do 9º dia, a própria lei desloca a resposta
para a seara penal. Em conclusão, a conduta imputada ao acusado amolda-se com exatidão ao
tipo penal do art. 187 do CPM, não incidindo quaisquer causas supralegais de exclusão de
tipicidade.
Outro ponto mencionado pelo Juízo a quo e reforçado pela Defesa é a
apresentação espontânea do acusado em 19/5/2025, 12 dias após a consumação (7/5/2025).
Tal comportamento é juridicamente relevante e apenas autoriza a causa de diminuição de
pena prevista no art. 189, I, segunda parte, do CPM. O próprio órgão ministerial já
reconheceu a incidência da minorante. Contudo, tal circunstância não extingue o delito, não
torna desnecessária a ação penal e tampouco suprime a justa causa já verificada nos autos.
A decisão recorrida aventou que, acaso processado e condenado, o Acusado
provavelmente sofreria pena branda (pena-base e intermediária no mínimo legal, ainda com a
incidência da minorante), o que “inevitavelmente” conduziria a indulto, tornando
contraproducente a persecução.
Com a devida vênia, essa fundamentação é impertinente ao juízo de
admissibilidade: o art. 395, III, do CPP exige a verificação de justa causa (materialidade e
indícios de autoria), não um prognóstico de (in)utilidade executória futura. O eventual indulto
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitui hipótese de extinção da punibilidade posterior ao trânsito em julgado, não servindo
para obstar o processo.
No tocante à suspensão condicional da pena (sursis), o art. 88, II, “a”, do CPM
veda sua concessão ao condenado por deserção. Vale frisar que é firme o entendimento nesta
Corte e no STF de que o mencionado dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal
(CF).
Ademais, o argumento de que o licenciamento do réu faria desaparecer o bem
jurídico militar e impediria o prosseguimento do feito é incompatível com a especialidade do
Direito Penal Militar e com a literalidade do CPPM.
Pela Súmula 12 do STM, no crime de deserção, a ação penal exige reinclusão
da praça sem estabilidade, que só ocorre após captura ou apresentação voluntária do desertor
e inspeção de saúde atestando sua aptidão para o serviço. Assim, a condição de militar da
ativa do agente é requisito de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal, mas não
constitui condição de prosseguimento após iniciada validamente a persecução.
Isso significa que uma vez instaurada validamente a ação quando o militar se
encontrava na ativa, eventual desligamento superveniente não impede o regular andamento
do processo. Com efeito, o licenciamento não integra o rol de causas de extinção da
punibilidade do art. 123 do CPM, nem o status de militar constitui condição de
prosseguibilidade prevista no art. 457 do CPPM.
Admitir o contrário seria criar causa extintiva sem amparo legal e converter ato
administrativo posterior em óbice à jurisdição penal, esvaziando indevidamente a tutela da
hierarquia e da disciplina militares. Nesse sentido, cita-se julgado recente desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA EX OFFICIO. MINISTRA-REVISORA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
NO CURSO DO PROCESSO. REINCLUSÃO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM E AD PROCESSUM DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I.
O Acórdão confirmatório da Sentença condenatória recorrida interrompe o prazo
prescricional. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente, rejeitada. Decisão por maioria. II. A reinclusão é a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória no delito de Deserção, não se
verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo
à prosseguibilidade de feito já regularmente processado, ou implique ausência de
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor
responder ao processo penal militar, de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido
licenciado pela Administração castrense. III. Predomina nesta Corte o entendimento trazido
pelo Acórdão ora embargado, em correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste
Superior Tribunal. IV. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria. (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000335-67.2024.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 13/2/2025, Data de Publicação: 11/3/2025).
(Grifo nosso.)
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa transcreve julgado deste STM em que se negou provimento a recurso
ministerial por ausência de justa causa. A situação, entretanto, não se equipara ao presente
feito. Naquele processo, relativo a lesão culposa em acidente de trânsito, entendeu-se
inexistente lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria.
Aqui, ao revés, constam dos autos os documentos exigidos pelo art. 454 do
CPPM, bem como aqueles que comprovam a reinclusão do militar e sua aptidão para o
serviço (Termo de Deserção, informação oficial de inexistência de férias/licença no período
de ausência, diligências no endereço do militar, Ata de Inspeção de Saúde e ato de
reinclusão), além de cronologia fática coerente. O conjunto probatório preliminar mostra-se
idôneo e suficiente para o recebimento da denúncia (art. 30 do CPPM).
À vista do exposto, verifica-se que a sentença de primeira instância — ao
rejeitar a denúncia — contrariou a legislação militar e a jurisprudência dominante, incorrendo
em vício de julgamento ao extrapolar o juízo de admissibilidade, com indevida valoração dos
requisitos do art. 395, III, do CPP, c/c o art. 3º, “a”, e do art. 30 do CPPM. Ficou demonstrado
que a exordial acusatória do MPM preenche os requisitos formais e materiais, havendo
suporte probatório mínimo e descrição coerente dos fatos típicos necessários ao recebimento.
Os argumentos utilizados para barrar a ação penal (intervenção mínima,
ausência de prejuízo, possível indulto, eventual licenciamento do acusado) não se sustentam
quando confrontados com o ordenamento jurídico castrense e com as orientações desta Corte.
A deserção, ainda que praticada por soldado recruta em tempo de paz, é conduta penalmente
relevante e deve ser apurada na esfera criminal, sem prejuízo de eventual clemência ou
abrandamentos previstos em lei na fase oportuna.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente Recurso
em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova
o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379134v14 e do código CRC 75118786.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2025, às 16:25:30
7000658-38.2025.7.00.0000
40001379134 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR